Tribunal: TJSP
Processo: 1020052-64.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos morais – Cartão de crédito com inclusão de reserva de margem consignada em benefício previdenciário (RMC) – Sentença de parcial procedência – Contratação fraudulenta – Engodo caracterizado – Questão incontroversa - Ausência de interposição de recurso por parte do Banco réu - Recurso do demandante

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos morais – Cartão de crédito com inclusão de reserva de margem consignada em benefício previdenciário (RMC) – Sentença de parcial procedência – Contratação fraudulenta – Engodo caracterizado – Questão incontroversa - Ausência de interposição de recurso por parte do Banco réu - Recurso do demandante pleiteando a fixação de indenização por dano extrapatrimonial – Danos morais – Inocorrência – Contratação fraudulenta que, no caso, acarretou dissabores, mas não o bastante para lesar direito de personalidade – Inexistência de cobrança vexatória ou de dano à reputação – Desconto sobre verba alimentar neutralizado pelo benefício consistente na disponibilização de crédito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001010776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020052-64.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ANTONIO ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que dava
provimento. Em julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o relator sorteado, que dava provimento e fará declaração de voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, vencedor, SALLES VIEIRA (Presidente), vencido, SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE, DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO E
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO DIVERGENTE VENCEDOR – Relatora Designada
APELAÇÃO N. 1020052-64.2017.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 4a VARA CÍVEL
APELANTE: ANTONIO ALVES DE SOUZA
APELADO: BANCO BMG S.A.
VOTO N. 11216
APELAÇÃO
Ação declaratória de nulidade de contrato
cumulada com indenização por danos morais
Cartão de
crédito com inclusão de reserva de margem consignada em
benefício previdenciário (RMC)
Sentença de parcial
procedência Contratação fraudulenta Engodo caracterizado
Questão incontroversa - Ausência de interposição de recurso
por parte do Banco réu - Recurso do demandante pleiteando a
fixação de indenização por dano extrapatrimonial
Danos
morais Inocorrência Contratação fraudulenta que, no caso,
acarretou dissabores, mas não o bastante para lesar direito de
personalidade Inexistência de cobrança vexatória ou de dano
à reputação Desconto sobre verba alimentar neutralizado pelo
benefício consistente na disponibilização de crédito
Dano
moral não configurado
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO
Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por ANTONIO ALVES DE SOUZA contra BANCO
BMG S.A.
Narrou o requerente, em síntese, ter se surpreendido com descontos
sobre o seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem consignável” de
cartão de crédito (RMC), obrigação que aduz não ter pactuado.
Irresignado com a situação fática, haja vista não ter solicitado nem
autorizado o serviço impugnado, propôs a presente demanda para obter: (i) a
declaração da inexistência da contratação, (ii) o cancelamento dos cartões de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(iii) a devolução das quantias indevidamente descontadas de seu benefício
previdenciário e (iv) R$ 18.740,00 de indenização pelos danos morais experimentados.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 187/189, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. Para tanto, o ilustre
Magistrado “a quo” declarou a nulidade do contrato e, via de consequência, a
inexigibilidade de quaisquer débitos decorrentes do referido instrumento,
determinando a restituição simplificada dos valores indevidamente descontados,
condicionada à devolução dos valores efetivamente disponibilizados ao autor. Em
razão da sucumbência, atribuiu ao demandado o enfrentamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor a ser
restituído.
Insatisfeito recorre o autor, almejando a condenação do réu a título
de danos morais (fls. 234/242).
Contrarrazões às fls. 246/251, sem preliminares.
Os autos foram originalmente distribuídos à relatoria do
Excelentíssimo Magistrado Salles Vieira. Por maioria de votos, a Colenda Turma
Julgadora negou provimento ao recurso, ficando vencido o então ilustre Relator, que
dava provimento e declara voto. Em sequência, os autos vieram a esta Relatoria
designada para elaboração do v. acórdão.
É o relatório.
De proêmio, cumpre consignar ser incontroversa, nos autos, a
nulidade dos contratos sub judice, uma vez celebrados por terceiros, de forma espúria.
Todavia, não se vislumbram danos morais a serem compensados.
É verdade que a contratação fraudulenta causa dissabores e impinge
perplexidade com a falta de segurança do serviço. No entanto, o demandante não
demonstrou repercussões gravosas capazes de ensejar danos a seus direitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalidade.
Os autos não espelham cobranças vexatórias e não há relato de
inclusão em cadastro restritivo. Conquanto tenham sidos realizados descontos em
folha do benefício previdenciário, o autor se viu, ainda que a contragosto, beneficiado
pela disponibilização de créditos nos valores de R$ 2.765,00 e 1.190,00, conforme
extratos de fls. 68 e 72, respectivamente.
Essa circunstância é suficiente para demonstrar que os fatos
relatados na exordial não acarretaram danos morais, impondo-se, por conseguinte, o
não acolhimento do pleito recursal.
A seguir, esposando a mesma orientação:
“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA AUTORA ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSÃO
DO LAUDO QUANTO À CONVERGÊNCIA GRÁFICA DAS
ASSINATURAS QUE ENCONTRA LIMITES TÉCNICOS POR
TER SIDO A PROVA REALIZADA COM BASE EM
REPRODUÇÕES DIGITAIS E NÃO EM DOCUMENTOS
ORIGINAIS
HIPÓTESE EM QUE O RÉU NÃO EXIBIU
DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, NEM COMPROVOU
OS MOTIVOS QUE O IMPEDIRAM DE EXIBIR A VIA
ORIGINAL DO CONTRATO
RÉU QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO
RESCISÃO DO
CONTRATO E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
DÉBITO ADMISSIBILIDADE DEVOLUÇÃO DOS VALORES
PAGOS
E
COMPENSAÇÃO
COM
O
CRÉDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DISPONIBILIZADO À AUTORA
VIABILIDADE - DANOS
MORAIS
INOCORRÊNCIA
MERO ABORRECIMENTO
QUE NÃO GERA OFENSA MORAL
MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CANCELAMENTO HONORÁRIOS
DE ADVOGADO
RECIPROCIDADE
OCORRÊNCIA

AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
RECURSO PROVIDO EM PARTE” (Apelação
Cível 1000050-23.2017.8.26.0516; Relator Des. Paulo
Roberto de Santana; 23a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 03/12/2018);
“DANO MORAL - Empréstimo consignado - Descontos
incidentes sobre o benefício de aposentadoria do autor -
Falsidade
de
assinatura
reconhecida
em
perícia
grafotécnica - Débito inexigível - Crédito disponibilizado e
efetivamente utilizado pelo autor - Dano moral não
configurado - RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. DANOS
MATERIAIS - Empréstimo consignado - Descontos
incidentes sobre o benefício de aposentadoria do autor -
Falsidade
de
assinatura
reconhecida
em
perícia
grafotécnica - Débito inexigível - Tendo o crédito sido
disponibilizado ao autor e efetivamente utilizado pelo
correntista, a instituição financeira deve restituir apenas
os encargos incidentes sobre o valor principal do
financiamento - Devolução dos valores na forma simples -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE”
(Apelação
4014539-56.2013.8.26.0224;
Relator
Des. Renato Rangel Desinano; 11a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/07/2015).
Mantém-se a imposição dos ônus sucumbenciais fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença.
Não são arbitrados honorários recursais em prol do patrono do
requerido, na medida em que este se saiu vencido em Primeira Instância, o que deu
azo a que o causídico não fosse agraciado com verba honorária na sentença
combatida, circunstância que impede a respectiva majoração nesta instância superior.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora Designada
Assinatura digital eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36981
Apelação Cível no 1020052-64.2017.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Antonio Alves de Souza
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento em sentido contrário,
divirjo da Douta Maioria, pelas razões que seguem.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de
contrato e suspensão de débitos c.c. indenização por danos
morais, ajuizada pelo apelante, com base em contratos de
cartão de crédito consignado (fls. 78/82 e 87/91).
Sustentou, em síntese, na inicial, que jamais
contratou
cartão
de
crédito
perante
a
instituição
financeira. Sustentou, ainda, que, em razão disto, tem
ocorrido
indevidos
descontos
em
seu
benefício
previdenciário, sob o título de RMC (Reserva de Margem
Consignável). Pleiteou, por esta razão, a anulação dos
contratos,
a
devolução
dos
valores
indevidamente
descontados e a reparação pelos danos morais sofridos
(fls. 01/17).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente o pedido, “para, confirmando a
tutela antecipada já concedida, declarar a inexistência
dos contratos no 7313845 e 7313864 e, por consequência, a
inexigibilidade de qualquer descontos deles oriundos,
devendo o réu, mediante devolução pelo autor dos valores
que lhe foram disponibilizados (fl. 50), ser ressarcido,
de forma simples, pelos valores já descontados das
referidas operações”, atribuindo ao réu o ônus da
sucumbência (fls. 229/232).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Incontroversa, nos autos, a nulidade dos
contratos
sob
discussão,
eis
que
celebrados,
fraudulentamente, por terceiros.
E, neste sentido, não havendo dúvida quanto à
culpa do réu, este deve arcar com as consequências de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato, reparando os danos causados ao autor.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive,
firmou entendimento sobre esta questão no REsp no
1.199.782/PR, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe
Salomão e julgado em 24/08/2011, recurso este que seguiu o
rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do
CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros -
como,
por
exemplo,
abertura
de
conta-corrente
ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização
de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ; 2a
Seção; REsp no 1.199.782/PR; Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão; julgado em 24/08/2011).
A tese encontra-se sedimentada com a edição da
Súmula
no
479
pelo
STJ,
de
seguinte
redação:
“As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Indevidos os descontos levados a efeito pelo
réu, patente o dano moral sofrido pelo autor.
Não se desincumbiu a instituição financeira de
seu ônus probatório, restando devidamente comprovada nos
autos a falha na prestação de serviços pelo banco, que
responde objetivamente pelos danos causados.
Lembre-se de que, nos termos do art. 14 do
CDC, responde objetivamente o banco pelo vício do serviço,
posto que os danos dele decorrentes são de sua inteira
responsabilidade, esta que decorre do risco integral de
sua atividade econômica, somente não respondendo quando
provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
consoante dispõe o §3o, inciso II, do artigo citado, o que
não se verificou no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidente, assim, devidamente reconhecida a
ilegitimidade dos descontos levados a efeito pelo banco
réu, o dano moral sofrido pelo autor, sendo presumido o
prejuízo, independentemente de comprovação.
Veja-se:
"DANO MORAL PURO - Restituição indevida de
cheque, com a nota "sem fundo" a despeito de haver
provisão suficiente destes. Cabimento da indenização, a
título de dano moral, não sendo exigível comprovação de
reflexo patrimonial do prejuízo” (STF - 1a Turma - RE -
Rel. Octavio Galloti - j. 12.08.86 - RTJ 119-443).
Houve, na hipótese, inegável prejuízo causado
ao autor, vez que se viu privado, em razão dos descontos
para pagamento de parcelas a partir de seu benefício
previdenciário, de valores que lhe pertenciam, ante a
indevida conduta perpetrada pela instituição financeira,
sendo tal fato motivo para uma justa indenização, servindo
esta, ainda, para coibir atos semelhantes.
Veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1001623-21.2018.8.26.0077 - Classe/Assunto: Apelação /
Bancários
Relator(a): Jairo Oliveira Júnior
Comarca:
Birigüi - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 06/09/2018 - Data de publicação:
11/09/2018 - Data de registro: 11/09/2018
Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL. Relação de consumo. Aplicação das normas do
Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Responsabilidade
objetiva
da
instituição financeira. Alegação de não solicitação do
serviço de cartão de crédito. Réu que imputa a contratação
à autora, porém, sem juntar a respectiva prova documental.
Ônus probatório do qual não se desincumbiu a instituição
financeira. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Contratação não demonstrada. Inexistência, portanto, de
obrigação de pagamento por conta do uso de cartão de
crédito enviado pela instituição financeira, por incidir
na hipótese a vedação prevista no artigo 39, III, e
parágrafo
único,
da
Lei
no
8.078/90.
DANO
MORAL.
Ocorrência. Situação vivenciada pela autora que não se
traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano
"in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiente. Indenização majorada para R$ 10.000,00.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução simples dos valores
incontroversos, ante a ausência de má fé. COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS. Apelo do banco prejudicado. Questão já solucionada pela r. sentença. Sentença parcialmente
reformada. Apelações parcialmente providas”.
Caracterizado, portanto, o dano moral causado
ao autor, decorrente de falha na prestação de serviços por
parte do réu, sendo devida indenização.
Quanto ao valor, ocorrido o dano moral, a
indenização deve levar em consideração a sua intensidade e
deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos
limites vêm
sendo adotados pela
jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e
eventual enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com a
errônea conduta do réu, devendo o dano moral ser
quantificado em face de aquele ser maior ou menor, sem
levar em consideração, propriamente dito, o valor relativo
à discussão.
Tendo em vista as peculiaridades do caso
concreto, a quantia de R$10.000,00 revela-se, ao ver da
Turma Julgadora, suficiente para indenizar o autor e, ao
mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes.
Sobre o valor da indenização, a contar da data
do arbitramento, consoante Súmula no 362 do STJ, incidirá
correção monetária, em conformidade com a Tabela Prática
do Judiciário, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. sentença.
Sucumbente, deverá o réu arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios dos patronos do autor, fixados em
20% sobre o valor da condenação, nesta quantia já
incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC.
Postas estas premissas, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salles Vieira, relator sorteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
13833219
7
11
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1389E952
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020052-64.2017.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.